Tribunal: TJDFT
Processo: 0063038-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0063038-02.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: AQUILEIA IRMA CORTESE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de ação ajuizada objetivando recomposição de perdas inflacionárias em caderneta de poupança. Por meio do despacho de ID no 8787034, determinou-se que os autos aguardassem, em Secretaria, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento da correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Verão, Collor I e II. Digitalizados os autos, o apelante peticionou noticiando o falecimento da recorrida. Para comprovar o referido fato, juntou a certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união de ID no 44749379, em que consta a informação de que o titular do CPF 493.146.291-04 faleceu. Diante disso, foi determinada a intimação dos advogados da apelada para se manifestar sobre tal alegação. Por meio da petição de ID no 46933645, o Espólio de Aquileia Irma Cortese Magalhães, representado por sua inventariante Jandira Maria Cortese Magalhães, requereu sua habilitação nos autos. Do seu turno, determinada a intimação do apelante (ID no 47023317), o recorrente peticionou anuindo aos termos do pedido de regularização e substituição do polo ativo da demanda (ID no 47168651). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Presentes os pressupostos legais, defiro a habilitação do Espólio de Aquileia Irma Cortese Magalhães. Anote-se e observe-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à serventia judicial a fim de que se aguarde o posicionamento da Suprema Corte sobre o pagamento da correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Verão, Collor I e II. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator